Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA MULTA. DECADÊNCIA. EXPRESSO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO ANALISADO. SENTENÇA CITRA PETITA. ANULAÇÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de ação anulatória de auto de infração com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração CP00489778-01, com o consequente cancelamento de todos os efeitos dele decorrentes.
2. As partes interpuseram recursos inominado próprios, regulares e tempestivos.
3. No caso em questão, a despeito do expresso pedido realizado pelo autor de indenização por danos morais (item “c” do pedido formulado na inicial), a sentença não adentrou no tema, seja na fundamentação ou no dispositivo. É certo que a sentença citra petita é aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial (com a sua fundamentação) ou a defesa do réu. Nos termos do art. 492 do CPC, em se tratando de sentença citra petita, a instância recursal deve anular a decisão recorrida e não entrar no mérito da questão não enfrentada.
4. Ademais, também não é de se admitir a aplicação da teoria da causa madura por importar em supressão de instância, além de criar precedente transferindo para o colegiado as atribuições do juiz singular, sem se esquecer que no sistema dos juizados a via recursal é muito estreita. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1174802, 07212198120188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Em se tratando de sentença citra petita, a instância recursal deve anular a decisão recorrida e não entrar no mérito da questão não enfrentada. Neste sentido a jurisprudência do ETJDFT: (Acórdão n.1162480, 07224716720188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Em face do exposto, conheço dos recursos interpostos, arguo e acolho a preliminar de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e análise de todos os pedidos formulados pelo autor na inicial, com destaque ao pedido de indenização por danos morais.
7. O Detran Federal é isento de custas. Sem honorários por causa da anulação da sentença, não havendo falar em recorrente vencido.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.